Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-44.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inadimplência confessada – Protestos regulares – Quitação posterior – Exercício regular de direito – Responsabilidade do devedor de dar baixa no protesto – Apontamento insuscetível de ferir direito – Possibilidade de qualquer interessado promover o cancelamento – Inteligência do art. 26, §§ 1o e 2o, da Lei 9.492/97 – Cancelamento dos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inadimplência confessada – Protestos regulares – Quitação posterior – Exercício regular de direito – Responsabilidade do devedor de dar baixa no protesto – Apontamento insuscetível de ferir direito – Possibilidade de qualquer interessado promover o cancelamento – Inteligência do art. 26, §§ 1o e 2o, da Lei 9.492/97 – Cancelamento dos protestos que se deram um dia após o requerimento formal – Dano moral indenizável não configurado – Recurso desprovido.